Tribunal: STF
Processo: ADI 331
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-23
Data de publicação: 1990-08-23

Ementa:
- COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUTORIZAR
E RESOLVER DEFINITIVAMENTE SOBRE ACORDOS E CONVÊNIOS (ART. 54, XXII,
DA CONSTITUIÇÃO DA PARAÍBA).
RESTRINGINDO-SE A DISPOSIÇÃO IMPUGNADA AOS ATOS CAPAZES DE
ACARRETAR ENCARGOS OU COMPROMISSOS GRAVOSOS AO PATRIMÔNIO
ESTADUAL, NÃO SE VERIFICA SÉRIO EMBARAÇO A CONTINUIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO, SUSCETÍVEL DE JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR.